Tribunal: TJPA
Processo: 0016937-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016937-69.2015.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROSE MARY QUEIROZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016937-69.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:
CARLOS ALBERTO BAIÃO (OAB/PA nº. 22.112-A)

APELADA:
ROSE MARY QUEIROZ DE SOUZA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016937-69.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:
CARLOS ALBERTO BAIÃO (OAB/PA nº. 22.112-A)

APELADA:
ROSE MARY QUEIROZ DE SOUZA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
nos autos dos
Embargos à Execução
,
que lhe move
ROSE MARY QUEIROZ DE SOUZA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os embargos.

Os presentes Embargos foram interpostos nos autos da Execução nº 0050142-26.2014.8.14.0301
(Id. 4753804),
tendo a embargante suscitado preliminarmente a nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda, e, no mérito, arguido o excesso de execução, ante à abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

O embargado apresentou impugnação
(Id. 4753807)
defendendo a exigibilidade do título e a legalidade das cláusulas contratuais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 4753811)
e

julgou parcialmente procedentes os embargos, acolhendo o excesso de execução para afastar os encargos contratados e determinar a aplicação de juros simples de 1% ao mês mais correção monetária pelo IPCA/IBGE.

Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação
(Id. 4753812)
, defendendo a legalidade dos juros previstos no contrato bancário e a impossibilidade de fixação aleatória pelo juízo do valor dos juros sem demonstração da divergência com média de mercado.

A embargante apresentou contrarrazões
(Id. 4753813),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de reconhecimento do excesso de execução e a fixação de taxa de juros pelo juízo sem demonstrativo de cálculo.

Depreende-se da sentença de origem que o único argumento da embargante acolhido pelo juízo diz respeito ao excesso de execução, dado o reconhecimento da abusividade da taxa de juros estipulada contratualmente.

Entretanto, em sua exordial, a embargante não indicou o valor que entendia correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, requisito necessário quando o excesso de execução for um dos fundamentos dos embargos.

Tal questionamento foi, inclusive, suscitado como preliminar na impugnação aos embargos (Id. 4753807 – pg. 1), não tendo sido, entretanto, enfrentado na sentença ora vergastada.

Com efeito, sua inobservância dá ensejo à rejeição liminar da peça, nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC/73,
in verbis:

“Art. 739 -A: Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

§5º - Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante
deverá
declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
“ (grifo nosso).

E, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, desnecessária se faz a prévia intimação da parte para emendar a inicial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2
"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
( AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei, por parte da embargante, a matéria relativa ao excesso de execução não deveria sequer ter sido analisada, quanto mais deferida, para reconhecer o alegado excesso, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte, a fim de não conhecer do pleito relativo ao excesso de execução, nos termos do art. 739-A, §5º, do CPC/73.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença no sentido de não conhecer da matéria relativa ao excesso de execução, nos termos do art. 739-A, §5º, do CPC/73, mantendo-a nos demais termos.

Em razão da reforma da sentença, que resultou na sucumbência integral da embargante/apelada, condeno-a ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024